Tribunal: TJMT
Processo: 1011548-50.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator
RECURSO CÍVEL INOMINADO N.o 1011548-50.2018.8.11.0015.
Recorrente: ALBERTO ALVES DA COSTA.
Recorrido: BANCO BMG S/A
Vistos etc.
Em atento exame dos autos, verifica-se que, logo após o julgamento do recurso cível inominado manejado pelo recorrente Alberto Alves da Costa, pelo ID no 24155978, o Banco recorrido arguiu a nulidade de sua intimação quanto à sentença que foi recorrida, postulando o chamamento do processo à ordem, para as reiterações dos atos processuais, a partir do decisum que lhe foi desfavorável.
Ocorre que, posteriormente, pelo ID 29085986, em instituição bancária notícia o cumprimento da r. sentença espontaneamente, com a apresentação de boletos modulados pela sentença condenatória. Seguidamente, pelos ID’s 30871484 e 31724496, postulou a desconsideração de acordo entabulado com a parte recorrente e, na sequencia, pelo ID 33314485, noticia a complementação do cumprimento da sentença condenatória com depósito de valores.
Nesse cenário jurídico-processual indico as seguintes providências judiciais:
I – declaro a perda do interesse de nulidade dos atos processuais praticados a partir da r. sentença proferida nos autos (postulação constante do ID 24155978), ante o espontâneo cumprimento do conteúdo sentencial, pelo banco recorrido (ID’s ID 29085986 e 31724496);
II – devolução imediata dos autos, com as baixa de estilo, ao Juízo de Origem, para a apreciação do pedido de desistência do acordo firmado com a parte recorrente (ID 30871484) e deliberação sobre o espontâneo cumprimento da sentença condenatória, pois são todos atos judiciais de atribuição jurisdicional do Juízo Monocrático.
Tomem-se as demais providencias de estilo.
Intime-se. Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito - Relator